Tribunal: TJSP
Processo: 2260893-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260893-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
DJHONATHAN WILLIAN ZUCHI, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 21a CJ DA COMARCA DE REGISTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260893-41.2020.8.26.0000 - Voto no 38.672.
2
Habeas Corpus no 2260893-41.2020.8.26.0000.
Comarca de Registro.
Paciente: Djhonathan Willian Zuchi.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Voto no 38.672.
1. Em favor do réu Djhonathan Willian
Zuchi, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
em exercício no Plantão Judiciário da Comarca de Registro, nos
autos no 1500349-67.2020.8.26.0570, porque, detido em 1o de
novembro de 2020, por suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 14, “caput”, e 15, “caput”, ambos da Lei no 10.826/2003, e
147, “caput”, do Código Penal, a prisão em flagrante dele foi
convertida em custódia preventiva, embora ausentes os requisitos
legais para tanto e por decisão carente de fundamentação idônea,
pois amparada na gravidade abstrata dos delitos. Aduz ser o
paciente primário e possuir domicílio certo e que, em caso de
eventual condenação, certamente será fixado regime prisional
diverso do fechado e a pena carcerária substituída por sanções
alternativas,
a
indicar
a
desproporcionalidade
da
prisão
processual. Ademais, em razão da pandemia de COVID-19, a
segregação cautelar é medida ainda mais excepcional, conforme
diretrizes traçadas na Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, pois elevado o risco de contaminação e
disseminação da doença nas unidades prisionais, pela maior
vulnerabilidade da população carcerária, o que impõe a adoção de
medidas cautelares diversas do cárcere.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260893-41.2020.8.26.0000 - Voto no 38.672.
3
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a
requisição de informações à autoridade impetrada, a ilustrada
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime ter sido o
paciente detido em 1o de novembro de 2020, pela suposta prática
de crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
disparo de arma de fogo em via pública e ameaça, bem como sua
prisão em flagrante convertida em preventiva na mesma data e
oferecida denúncia em 5 de novembro de 2020.
Ao fundamentar a decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente e indeferiu o pedido de liberdade
provisória, a digna autoridade impetrada consignou: “(...) Narra o
Boletim de Ocorrência que: "O averiguado foi preso em flagrante delito
em poder de arma de fogo e munições consistentes em um revólver,
calibre 38, marca Taurus, além de 6 cartuchos deflagrados e 4
cartuchos íntegros, de igual calibre, bem como logo após disparar arma
de fogo em via pública ou em direção a ela, além de ameaçar, por
gestos, de causar mal injusto e grave à BRUNO GONCALVES DA SILVA
GOMES (art. 302, do CPP)". Os requisitos para a decretação da prisão
preventiva estão presentes, em especial a necessidade de garantia da
ordem pública. A materialidade do crime e indícios de autoria restaram
configuradas diante do auto de exibição e apreensão, bem como pelo
contexto da prisão em flagrante. No mais, tratam-se de delitos, cuja
somatória das penas máximas é maior de quatro anos. Com efeito, o
comportamento
do
custodiado
configuraram
condutas
graves
e
suficientes para indicaram a sua periculosidade acentuada. Isto porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260893-41.2020.8.26.0000 - Voto no 38.672.
4
o averiguado além de ter ameaçado um desafeto com arma de fogo,
transitava em via pública portando a arma e, não bastasse, teria
efetuado disparo. Caso a polícia não o tivesse prendido, fato ainda mais
grave poderia ter ocorrido. Dessa feita, o averiguado não possui
condições de ficar solto, mormente a possibilidade de reiterar as
mesmas condutas ou até mesmo praticar nova agressão contra a vítima.
Por se tratar ainda de fato ocorrido em pequena comarca do interior
paulista, o caso se revela com maior gravidade, ante a forte perturbação
e sentimento de intranquilidade no meio social, provocados por
condutas delituosas como as apresentadas nos autos. Vale consignar
novamente a ausência que qualquer garantia de que o preso, caso solto,
não venha a praticar algo ainda mais grave contra a vítima ou outras
pessoas. No mais, os atributos de ser primários, e eventual residência
fixa e ocupação lícita, per si só, não são elementos aptos a afastar a
decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos.
Por tudo isso, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, quer por se mostrarem insuficientes e inadequadas para a
finalidade pretendida, quer por existir necessidade da prisão preventiva
do indiciado. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de
DJHONATHAN WILLIAN ZUCHI e a converto em PRISÃO PREVENTIVA.
(...)” (fls. 37/38 da ação penal).
Há base legal para sustentar a manutenção
da prisão preventiva do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria”. Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro crime
doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260893-41.2020.8.26.0000 - Voto no 38.672.
5
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a
nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as
medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Como bem ressaltou a douta autoridade
impetrada, são graves as condutas imputadas, dado que o
paciente, em razão de desentendimento ocorrido em data anterior
envolvendo a vítima Bruno Gonçalves da Silva Gomes, foi até a
casa do ofendido portando um revólver calibre 38 municiado e com
essa arma de fogo a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave e
efetuou dois disparos na via pública, a bem indicar a efetiva
necessidade da segregação provisória dele, para acautelar a
ordem pública e impedir a reiteração das condutas e uma nova
exposição da comunidade a risco, para o que, ao menor por ora, a
imposição de medidas cautelares diversas do encarceramento não
se mostraria suficiente.
Leciona
BASILEU
GARCIA
que
“Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (in “Comentários ao Código de Processo Penal”,
vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem
pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão
preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o
delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra
pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260893-41.2020.8.26.0000 - Voto no 38.672.
6
quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública
não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também
a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da
gravidade do crime e de sua repercussão” (“Código de Processo Penal
Interpretado”, editora Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É válido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em
consonância com os indícios de autoria e prova de materialidade. A
custódia provisória não ofende a garantia constitucional de presunção
de inocência” (HC no 7.712/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, DJU
23.11.98, p. 183; nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e
590/362).
No mais, justificada a necessidade da
custódia preventiva, inviável a sua revogação sob o argumento de
que, na hipótese de condenação, poderá ser fixado regime
prisional diverso do fechado ou impostas penas restritivas de
direitos em substituição à sanção carcerária, porque esse cenário
mais favorável ao paciente não passa de mera conjectura, sem
maior concretude e, portanto, incapaz de ensejar a imediata
soltura dele. Nesse aspecto o egrégio Superior Tribunal de Justiça
assentou que “Não é possível a realização de uma prognose em
relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao réu, no
caso de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade
não é o único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na
imposição do modo inicial do cumprimento da sanção, visto que a
orientação desta Corte Superior é firme em asseverar que a análise
desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou, até mesmo, a
menção a elementos concretos dos autos, indicativos do risco de
reiteração criminosa e da acentuada reprovabilidade da conduta delitiva,
são idôneos para estabelecer regime mais gravoso.” (HC no 561520, 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260893-41.2020.8.26.0000 - Voto no 38.672.
7
Turma,
Relator
Ministro
Rogério
Schietti
Cruz,
julgado
em
23.06.2020, DJe 1o.07.2020).
Por derradeiro, conquanto não se ignore a
gravidade da pandemia causada pela COVID-19 e os danosos
reflexos que pode provocar no sistema prisional pela eventual
contaminação dos detentos nele inseridos, não há qualquer
indicação no autos quanto à eventual vulnerabilidade do paciente
em face de doenças pré-existentes, quanto a estar com a saúde
fragilizada ou quanto à impossibilidade de receber os cuidados
médicos no estabelecimento prisional em que se encontra, caso
necessário, de modo que a manutenção da prisão, ainda que
considerada
a
situação
de
excepcionalidade
atualmente
vivenciada, não contraria as diretrizes traçadas na Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça, até porque “não é possível
renegar o legítimo interesse da sociedade e promover uma soltura
indiscriminada da população carcerária, sem levar em conta elementos
relacionados à gravidade do delito praticado, as condições específicas
do estabelecimento prisional, bem como as condições peculiares de
saúde dos réus.” (STF, HC no 184.209, decisão monocrática proferida
pelo Ministro Gilmar Mendes, em 23.04.2020).
Portanto, não se identificando o alegado
constrangimento ilegal, a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -